Tribunal: STF
Processo: HC 217802
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Heitor Rodrigues Monteiro contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 697.726/SP (documento eletrônico 15). 



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[a]pós 1 (um) ano de investigações, com quebra de sigilo telefônico, mandado de busca e apreensão, prisões em flagrante, decretação de prisões temporárias e preventivas, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Assis – SP condenou todos os 15 (quinze) Réus por alguma prática delitiva; em especial, ainda que inadvertidamente, o Paciente foi condenado como incurso na prática delitiva descrita nos artigos 35, 33, c.c. 40, V, da lei 11.343/06 a pena de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    O Paciente apresentou recurso de Apelação, porém o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, valendo-se de cópia integral da r. sentença, sem nada acrescentar - 2ª Câmara de Direito Criminal -, manteve integralmente a decisão de primeira instância, e tornou imutável a pena aplicada ao Paciente. 



    Não se manejou Embargos de Declaração tampouco os recursos extraordinários e, por consequência lógica, o processo transitou em julgado com relação ao Paciente no dia 09/02/2018. Reputando tal decisão absolutamente ilegal, o Paciente manejou o HC 507905 perante o Superior Tribunal de Justiça, que restou indeferido, tendo em vista que o Douto Ministro Relator Felix Fischer, reputou que não seria possível enfrentar a matéria lá delineada, haja vista que as instâncias ordinárias não teriam se manifestados especificamente a respeito do assunto” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “o Paciente não tem a obrigação legal de perseguir criminosos ou de denunciá-los às Autoridades, além do que não constitui crime ter conhecimento de prática delitivas. 



    Pretório Excelso, não é justo, em um Estado Democrático de Direito, que haja um título executivo penal condenatório, considerando que alguém supostamente sabia que seu companheiro de trabalho estava a praticar crimes. Doutos Ministros.



    […]



    No presente caso, embora não reste dúvidas de que associação ao tráfico e tráfico de drogas constituam crimes (artigos 35, 33, c.c. 40, V, da lei 11.343/06), o Paciente, ao que parece, está condenado por supostamente ter tido ciência de que seu companheiro de trabalho estava a praticar condutas criminosas. 



    [...] 



    Diante disso tem-se que o Paciente foi condenado pelo Poder Judiciário Paulista por tráfico de drogas e associação ao tráfico, pois, além do Superior Tribunal de Justiça ter qualificado como crime a suposta ciência de que alguém está a praticar algo ilegal, também foi citado em uma conversa, era sócio em um lava-rápido de uma pessoa que foi presa descarregando drogas, por ter dado risada perto de alguma pessoa que estava a falar no telefone e por ter socorrido um conhecido levando gasolina suficiente para que o carro fosse conduzido até o posto de gasolina mais próximo. 



    Frise-se, todos os verbos acima descritos são atípicos e sua narrativa está absolutamente de acordo com a prova nova aqui debatida. 



    Excelências, das conversas retratadas na denúncia ou na decisão do Superior Tribunal de Justiça que aqui se combate, não há nenhum momento concreto que demonstre cabalmente a prática de qualquer verbo delitivo que conste nos artigos 35 e 33 da lei 11.343/06. 



    Há presunções, deduções e ilações, mas fatos delimitados e precisos que demonstrem efetivamente a prática de qualquer prática delitiva, não há! A nossa Constituição não possibilita condenações penais por responsabilidade objetiva” (págs. 4-9 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede,



    “a) Receber o presente pedido, com todos os documentos inclusos; 



    b) Conceder a liminar para revogar o decreto de prisão expedido contra Heitor Rodrigues Monteiro, portador da cédula de identidade nº 44.622.403-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 368.010.318-21, ordenando a expedição de contramandado capaz de cassar a determinação tendente ao seu encarceramento; 



    c) Intimar a r. Autoridade coatora para prestar informações, bem como a d. Procuradoria de Justiça a fim de que emita parecer;



    d) Ao final, conceda a ordem de Habeas Corpus para RECONHECER A ATIPICIDADE DA CONDUTA praticada pelo Paciente; de forma subsidiária, requer-se a concessão da ordem para determinar que o Egrégio 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, profira nova decisão na Revisão Criminal de nº 0009872- 44.2020.8.26.0000 e, através de cognição exauriente, analise todas as teses de defesa, em especial a atipicidade da conduta. ” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA. 



    1. Tendo sido o agravante e os corréus condenados, com decisão transitada em julgado, por terem se ‘associado para praticar, reiteradamente, os crimes de tráfico de entorpecente, aos quais, como integrantes da associação, teriam incumbido tarefas de transporte, distribuição, ocultação, guarda e vendas de narcótico’, ressaltando sua função de sócio de lava-jato que funcionava como empresa de fachada para o recebimento e distribuição de entorpecentes, bem como o auxílio ao corréu no dia da apreensão das drogas, para se entender pela absolvição do agravante por atipicidade da conduta e/ ou ausência de prova de autoria seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, incabível nesta via.” (site do STJ).



    Com efeito, dissentir do que decidido pelo órgão de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que ‘a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas’. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 157.258-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator